Tribunal: STF
Processo: RE 1445701
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC. 2, p. 1): 



    “Agravo Instrumental. Execução Fiscal. Multa imposta a ex prefeito pelo TCE. Legitimidade do ERJ. Decisão que indefere a gratuidade de justiça e rejeita a Exceção de Pré-executividade. Acerto da decisão que é mantida por seus fundamentos e conclusões. Recurso desprovido.”



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 15, p. 1):



    “Agravo Instrumental. Execução Fiscal. Multa imposta, de caráter sancionador a ex-prefeito, pelo TJE. Legitimidade ativa do ERJ e não do Município de Duque de Caxias. Multa imposta em razão de irregularidades praticadas pelo agravante quando Prefeito daquele Município. Inexistência de dano ao Erário municipal. Entendimento pelo STF quanto ao Tema 642, que não afeta o entendimento adotado por este Colegiado, face a natureza sancionatória da execução, que não se refere a danos ao erário. Juízo de retratação que não se exerce. Manutenção do acórdão.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 30, 71, incisos II e VIII e §3º, c/c 75 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a multa discutida tem natureza indenizatória/reparadora e busca demonstrar que o Estado não possui titularidade nem legitimidade para executar referida multa. Nesse sentido, assevera que “Além do mais, independentemente da natureza de multas como esta, a sua titularidade e consequente legitimidade para execução ainda assim continua em tese a pertencer ao município fiscalizado, no caso, a Belford Roxo.” (eDOC 4, p. 14)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, observo que o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 1.003.433-RG (Tema 642), Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, firmou o seguinte entendimento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO . PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 



    2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 



    3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal. 



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.”



    In casu, o Tribunal de origem assentou que a hipótese dos autos não se amolda ao entendimento firmado no Tema 642 em razão da natureza sancionatória da execução, que não se refere a danos ao erário municipal.



    Nesse sentido, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Especificamente sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE MULTA A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. FATORES QUE ENSEJARAM SUA APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, cujo objetivo é assentar a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal. 



    2. O Tribunal de origem decidiu que a hipótese dos autos não se ajusta ao entendimento firmado no ARE 1.003.433-RG (Tema 642). 



    3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1413553 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.03.23)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023. 



    Ministro EDSON FACHIN



    Relator



  Documento assinado digitalmente